Tribunal: TJDFT
Processo: 0749450-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749450-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNILSON MARCELINO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: MIRYEDA TERRA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EDNILSON MARCELINO CARVALHO DA SILVA contra decisão (ID 253196643) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe move MIRYEDA TERRA PASSOS rejeitou sua impugnação (ID 251155251) e lhe indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 78242040), sustenta que: 1) o juízo indeferiu a gratuidade, apesar de sua declaração de hipossuficiência gozar de presunção de veracidade (Art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC); 2) o bloqueio na conta CAIXA atingiu verba salarial, absolutamente impenhorável (Art. 833, IV, CPC); 3) o bloqueio na conta poupança BRB (final 036-0) é ilegal, pois inferior a 40 salários mínimos (Art. 833, X, CPC); 4) o ônus de provar o desvirtuamento da poupança é da credora, e não do devedor; 5) a fiança está extinta pela moratória (Art. 838, I, Código Civil - CC). Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido, apesar do pedido de gratuidade (ID 78242040). É o relatório. DECIDO. 1. Da gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Na hipótese, o juízo indeferiu o benefício (ID 253196643) porque o agravante, devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (ID 251511757), optou por permanecer inerte (ID 252974111). A análise dos documentos corrobora o indeferimento. O extrato da conta-salário demonstra o recebimento de "CREDITO PAGAMENTO" no valor de R$ 15.734,53 (ID 78243110). Embora o Agravante tenha juntado receituário de medicamento de uso contínuo (ID 78242055), não há demonstração de que a realização do preparo comprometerá a subsistência do recorrente ou de sua família. Ademais, o agravante realizou o preparo deste recurso (ID 78242040). A conduta é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e caracteriza preclusão lógica quanto ao pedido. O pagamento voluntário das custas demonstra a capacidade de arcar com os encargos processuais, o que contradiz a alegação de insuficiência de recursos. INDEFIRO o pedido de gratuidade. 2. Do conhecimento do recurso O agravante sustenta a extinção da fiança em razão de moratória concedida ao devedor principal sem sua anuência (Art. 838, I, Código Civil - CC). A análise da matéria neste momento processual é inviável, pois a questão não foi submetida ao juízo de origem. O agravante, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 251155251), limitou suas alegações à impenhorabilidade de valores (Art. 833, IV e X, CPC) e ao pedido de gratuidade de justiça. A tese de extinção da fiança não foi suscitada perante o juízo. Ao suscitar a matéria apenas em sede de agravo, o agravante incorre em flagrante inovação recursal. Portanto, o recurso não pode ser conhecido neste ponto. Quanto aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço parcialmente do recurso. 3. Da antecipação da tutela recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em conta poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Isso não significa que toda quantia depositada em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba penhorada. No caso, o juízo determinou que o agravante comprovasse a origem dos recursos (ID 251511757). Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação (ID 252974111). O agravante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme art. 854, § 3o, do CPC. Ainda que fossem analisados os documentos anexados apenas a este agravo, a probabilidade do direito não se evidencia. O agravante alega que o bloqueio de R$ 75.857,01 na conta poupança BRB é ilegal. No caso, os extratos da conta poupança (ID 78243110) demonstram sua utilização como conta corrente. A conta é movimentada habitualmente por meio de compras na função débito ("COMPRA MAESTRO POUPANCA") e recebe créditos via "CREDITO PIX" em valores expressivos (R$ 5.000,00). A quantidade e a habitualidade dessas movimentações, em análise preliminar, afastam o intuito de formar reserva e mitigam a proteção conferida pelo ordenamento. Neste sentido, consigne-se julgado deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. [...] (Acórdão 1694136, 07431869420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023)" O agravante alega, ainda, a impenhorabilidade absoluta do salário (bloqueio de R$ 347,93 na conta CAIXA). Contudo, o STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor. Na hipótese, o agravante recebe remuneração mensal de R$ 15.734,53. A constrição do valor de R$ 347,93 não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. Verifico, ademais, que os extratos (ID 78243110) indicam um bloqueio judicial no valor de R$ 2.269,97 em conta do Nubank. Contudo, a decisão agravada (ID 253196643) e a impugnação do devedor (ID 251155251) não trataram especificamente deste bloqueio, que não foi objeto de controvérsia na origem. Assim, a análise deste valor por este Tribunal, neste momento, configuraria indevida supressão de instância. Assim, diante da ausência de comprovação da natureza das verbas na origem, dos fortes indícios de desvirtuamento da conta poupança e de suficiência de renda, não há razão para que seja determinado o desbloqueio. 4. Conclusão INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator